Tribunal: TJDFT
Processo: 0030685-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030685-93.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ARNALDO BERNARDINO ALVES RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, L. T. M. N., MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES PROCESSUAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608 STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PERÍCIA. ART. 480, § 3o, DO CPC. MÉRITO. (1) DANO MORAL POR RICOCHETE. RESPONSABILIDADES CIVIS. (1.1) OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS (HOSPITAIS). ARTS. 931, 932, III E 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. (1.2) SUBJETIVA. MÉDICO. ARTS. 949, 950, E 951, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. CONDUTAS. INEXISTÊNCIA DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA. LESÃO A URETER. DESNECESSIDADE DA PRIMEIRA CIRURGIA. NEXO CAUSAL. DANOS. SOFRIMENTOS DA PACIENTE E FAMILIARES. ÓBITO. CULPA. NEGLIGÊNCIA. IMPRUDÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. (2) PENSIONAMENTO. AUTORES. MENORES DE IDADE. PODER FAMILIAR. VIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE SUSTENTO. GENITORES OU AVÓS. DEPENDÊNCIA DA FALECIDA (TIA-AVÓ). GUARDA JUDICIAL CONCEDIDA. INEXISTÊNCIAS. ARTS. 1.694, CAPUT, 1.696, 1.697 E 1,698, TODOS DO CÓDIGO CIVIL, C/C, ART. 22, CAPUT, DO ECA, C/C, ART. 35, IV, DA LEI N. 9.250/1995. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA. (I) APELAÇÃO DA RÉ GEAP. PROVIDA. ILEGITIMIDADE. DECLARADA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOMENTE EM RELAÇÃO A ESTA RÉ. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSA. GRATUIDADE. (II) APELAÇÃO CONJUNTA DOS RÉUS HOSPITAIS SANTA LÚCIA E PRONTONORTE. DESPROVIDA. (III) APELAÇÃO DO RÉU ARNALDO (MÉDICO). (IV) RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. PARCIALMENTE PROVIDOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO RÉU DEFERIDO. PEDIDO AUTORAL DE PENSIONAMENTO. JULGADO IMPROCEDENTE. DANOS MORAIS. VALOR MAJORADO. SUCUMBÊNCIA DOS HOSPITAIS E DO MÉDICO. RECONHECIDA. HONORÁRIOS FIXADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL DOS HOSPITAIS. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recorrente impugnou os capítulos da decisão judicial, devolvidos a reexame e passíveis de substituição na fase recursal. Preliminar rejeitada. 2. Em se tratando de relação jurídica mantida entre beneficiário e operadora de plano de saúde, constituída na modalidade de autogestão, não se aplicam as regras do CDC, ante a incidência da Súmula 608 STJ, pois o caso deve ser analisado de acordo com as regras da Lei n. 9.656/1998, do Código Civil, bem como dos regulamentos exarados pela ANS. 2.1. Incidindo esta Súmula, quando se discuta a responsabilidade civil deste tipo de operadora, de hospitais e médicos, não há como reconhecer a solidariedade dos mesmos através da formação de uma única cadeia de consumo, com fundamento no art. 7o, parágrafo único, do CDC, de acordo com o art. 265 do Código Civil. 2.2. Não se constatará a legitimidade passiva da operadora quando na causa de pedir não restar individualizada a sua conduta, o nexo causal e o dano que provocou. Questões processual e preliminar acolhidas. 3. Em sobrevindo a necessidade de produção de duas provas periciais, a segunda não substitui a primeira, podendo o juiz valorá-las enquanto destinatário final das provas, em razão da incidência do princípio do livre convencimento motivado e racional, nos termos dos arts. 370, 371 e 480, § 3o (última parte), todos do CPC. Questão processual rejeitada. 4. O dano moral é in re ipsa, também chamado de reflexo ou por ricochete, sendo prescindível de prova, quando embora o evento danoso tenha afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros, causando-lhe uma dor presumida. 5. É objetiva a responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito privado, ante a ocorrência de danos provocados pelas condutas de “seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”, desde que existente nexo causal entre estes requistos, nos termos dos arts. 931, 932, III e 933, todos do Código Civil, e a inocorrência das excludentes previstas no art. 188 deste Código. 6. Quando o médico ou profissional da área da saúde for preposto ou funcionário de hospital/clínica, a responsabilidade pela falha daquele será da pessoa jurídica. 6.1. Em se tratando de profissional que não mantenha relação jurídica semelhante com a casa de saúde, mas, somente, utiliza as suas instalações ou meios, mesmo que com o consentimento, assumirá total responsabilidade pelos riscos das intervenções promovidas em seus pacientes. 7. Em se tratando de pessoa física, notadamente, de profissional liberal, como o médico assistente particular, que causa a morte de paciente ou agrava-lhe o mal, a responsabilidade civil será subjetiva; aferindo-se, além da conduta, do nexo causal e do dano, o elemento subjetivo - culpa, nas modalidades, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com os arts. 949, 950 e 951, todos do Código Civil. 8. Quando não existir guarda judicialmente concedida, na vigência do poder familiar e/ou existindo avô vivo e capaz, não existe dependência econômica entre sobrinhos netos e tios-avós ensejadora de pensionamento daqueles por estes, mesmo que haja declaração dos tios-avós perante o Fisco Federal para fins de imposto de renda, sob o argumento de que se trata de menor de 21 anos pobre, pois a miserabilidade dos pais, por si só, não lhes isenta do dever de sustento da prole; o qual cabe aos avós na falta dos genitores, ante o dever de solidariedade dos parentes, nos termos dos arts. 1.964, caput, 1.696, 1.697 e 1.698, todos do Código Civil, c/c, art. 22, caput, do ECA, c/c, art. 35, IV, da Lei n. 9.250/1995. 9. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Apelações principais e recurso adesivo conhecidos. Sentença reformada. 10 Apelação da Ré GEAP provida. Preliminar de sua ilegitimidade passiva ad causam e questão processual de não incidência das regras do CDC acolhidas. Feito extinto sem resolução do mérito, somente em relação a esta Ré, nos termos do art. 485, VI, deste Código. Sucumbência invertida. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Condenação dos Autores. Exigibilidade suspensa. Gratuidade deferida. 11. Apelação conjunta dos Réus Hospitais Prontonorte e Santa Lúcia. Desprovida. Sucumbência recursal. Honorários majorados. 12. Apelação do Réu Arnaldo (médico assistente particular). Questão processual de desconsideração pelo Juízo a quo da primeira perícia judicial. Rejeitada. Recurso parcialmente provido. Pedido subsidiário deferido. Pedido autoral de pensionamento. Improcedente. 13. Recurso adesivo dos Autores. Parcialmente provido. Valor da condenação a título de dano moral. Majorado. Devendo ser pago somente à Primeira Autora (irmã da falecida), de forma solidária, somente pelos hospitais e pelo médico assistente particular. Sucumbência, somente, destes Réus. Reconhecida. Ilegitimidade da Ré GEAP. Súmula 326 STJ. Honorários fixados, tendo como base de cálculo o presente valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Pedido de aumento da base de cálculo dos honorários. Julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto, ante a parcial procedência da Apelação do Réu Arnado e do deferimento do pedido subsidiário correlato. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927, 950 e 951, todos do Código Civil, e 473 e 480, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que, a coexistência de duas perícias tal como ocorreu nos autos, impõe a adequação da análise de seus laudos. Sustenta que a responsabilidade civil do médico é subjetiva, logo, necessária a comprovação da culpa do profissional para haver condenação. Assevera que o acórdão impugnado incorreu em inovação recursal, ao incluir como fundamento para a condenação questão não discutida anteriormente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927, 950 e 951, todos do Código Civil, e 473 e 480, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) constata-se que o Juízo de origem não desconsiderou a primeira perícia, conquanto tenha determinado a realização da segunda, ante a necessidade de complementar a instrução probatória, pois a primeira perita deixou de responder as impugnações ao seu laudo. Por conseguinte, constata-se que, enquanto destinatário final das provas, o juiz valorou a ambas as provas técnicas de forma motivada e racional, nos termos dos arts. 370, 371 e 480, § 3o (última parte), todos do CPC. (...) a conduta do preposto do Réu ARNALDO BERNARDINO ALVES, na primeira cirurgia, possui nexo causal com o dano – sofrimento da paciente. Nesse sentido, destaque-se que este Réu incorreu na conduta omissiva, pois, conforme atestam ambos os peritos judiciais, haviam procedimentos alternativos à primeira cirurgia, os quais não colocavam em risco a vida da paciente. Verifica-se que, também, há este tipo de dano, de forma indireta e psicológica, para a sua irmã que lhe acompanhava, ora Primeira Autora. É que, conforme afirmam ambos os peritos judiciais, na primeira cirurgia, houve a lesão ao ureter que ensejou o preenchimento da cavidade abdominal da paciente por urina. Assim, ao ver a sua irmã padecendo das queimaduras provocadas pela urina, verifica-se que o dano indireto, também, atingiu à Primeira Autora. Por fim, em se tratando de profissional médico, resta aferir o elemento subjetivo da sua responsabilidade civil. Novamente, reitere-se que é inconteste que ambos os peritos judiciais não concluem pelo nexo causal da conduta deste Réu com o dano – óbito. Contudo, apesar da relatividade da escolha dos procedimentos médicos, ambos os experts asseveram que ocorreu lesão de ureter na primeira cirurgia. Assim, em razão da existência de outros procedimentos com graus de morbilidade inferior ao adotado para o caso desta paciente, verifica-se que este Réu foi negligente e imprudente, ao não escolher estes procedimentos, agravando-lhe o mal de que já padecia (...)” (ID 53186353). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003